Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720853-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRANDEZA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de GRANDEZA COMÉRCIO DE CARNES LTDA – ME: 1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem o estabelecimento da empresa são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades para o desempenho da atividade empresarial. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. (...) 1. Nada a prover acerca do pedido de ID 65629356, tendo em vista que a matéria foi analisada na decisão de ID 64657620. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 6 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator